Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706395-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERWIN EDWARD FRANZ, JOSE ERNESTO DE ESPINDOLA, MAXIMINO MAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERWIN EDWARD FRANZ, JOSÉ ERNESTO DE ESPÍNDOLA e MAXIMINO MAZZINI (demandantes), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada da prova, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0735415-96.2021.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio do Sul/SC (ID 114572151 dos autos de origem). Inconformados, os autores recorrem. Narram ter ajuizado a ação de produção antecipada da prova, com a finalidade de obter prova apta a buscar o recebimento da diferença da correção aplicada a cédulas rurais, objeto de condenação, em ação coletiva, do Banco do Brasil SA, União Federal e Banco Central do Brasil (BACEN). Asseveram que a ação probatória foi ajuizada apenas contra o Banco do Brasil SA, “por ser quem detém os documentos.” Afirma que “O douto juízo de piso entendeu por bem declinar de ofício a competência...”, o que, ao seu entender, é equivocado. É contra esta decisão que recorre. Destaca que “O caso dos autos se trata da liquidação da decisão proferida na ACP que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, a qual proferiu condenação solidária, cabendo ao recorrente optar em face de quem pretende litigar. Como a escolha recaiu exclusivamente em face do recorrido, notadamente porque é ele o detentor da documentação cuja prova recai, por não possuir foro na justiça federal, a competência é da justiça estadual, sendo competente para conhecer do pedido o foro onde tramitou a ação principal, no caso Brasília/DF, e mesmo porque é nesse foro que o recorrido possui sua matriz.” Aduz que a r. decisão agravada viola o enunciado da Súmula 33, do STJ, pois declinou da competência territorial de ofício, bem como normas de natureza processual que lhe permitem aforar a ação no domicílio da sede da pessoa jurídica executada. Cita precedentes. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. Preparo recolhido (ID 33134959). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio do Sul/SC (ID 114572151 dos autos de origem). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, não verifico violação ao enunciado da Súmula 33, do STJ, posto que não realizado o declínio de competência de ofício, mas sim, em face da contestação apresentada pelo agravado. De todo modo, necessário observar que se trata de competência territorial, cujo o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) A parte requerida é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. A propósito, este Magistrado, recentemente, mas por ocasião que ainda integrava a eg. 6a Turma Cível, assim decidi. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de Sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Rio Verde/GO. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC 3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1381945, 07239128120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça Catarinense, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Santa Catarina, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator